Tribunal: TJSP
Processo: 2122667-56.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Execução de título extrajudicial – Cobrança de taxa condominial – Irresignação contra decisão que determinou o arresto eletrônico de ativos financeiros em nome dos impetrantes-executados – Alegação de ilegitimidade para figurar no pólo passivo da execução, porquanto não lhes pertence a propriedade, tampouco a posse do imóvel gerador da despesas condominial –

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – Execução de título extrajudicial – Cobrança de taxa condominial – Irresignação contra decisão que determinou o arresto eletrônico de ativos financeiros em nome dos impetrantes-executados – Alegação de ilegitimidade para figurar no pólo passivo da execução, porquanto não lhes pertence a propriedade, tampouco a posse do imóvel gerador da despesas condominial – Inadequação da impetração – Mandado de segurança impetrado como sucedâneo recursal – Inteligência do art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 – Aplicabilidade da Súmula n.o 267, do c. STF – Imposição de indeferimento da inicial. Mandamus julgado extinto, sem julgamento do mérito.